Tribunal: TJES
Processo: 0024138-58.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024138-58.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PAULO ROMANHA MAIA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024138-58.2018.8.08.0048

APELANTE: PEDRO PAULO ROMANHA MAIA

APELADA: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Pedro Paulo Romanha Maia interpôs Apelação Cível (fls. 137-147) em face da Sentença de fls. 132-133, na qual o MM. Juiz
a quo
, em “
Ação de Habilitação de Crédito e Liquidação de Sentença
” (fl. 02) ajuizada em desfavor de Ympactus Comercial S/A (atual Massa Falida de Ympactus Comercial S/A) julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

No caso, a Sentença que o ora Apelante pretende liquidar é aquela proferida em Ação Civil Pública (processo de n.º 0800224-44.2013.8.01.0001) proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre (AC) em desfavor da Telexfree, demanda esta de grande repercussão nacional.

Ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição, o MM. Juiz
a quo
expôs a seguinte fundamentação:

“Outro destaque, efetuado por Cândido Dinamarco, refere-se ao conteúdo da sentença de liquidação, que terá duas declarações: a) a de que o demandante é credor de uma indenização; b) a de que o valor desta é o apurado em conformidade com o procedimento de liquidação e a sentença genérica. Com isso teremos a certeza da obrigação, com a definição do titular do direito, e o valor correspondente, liquidez.’ (DIDIER JÚNIOR, Fredie; ZANETI JÚNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 13. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2019. p. 513/514).

Na hipótese, aduz o autor que se enquadra no item ‘b’ da sentença coletiva, requerendo a liquidação da sentença e apuração dos valores a serem restituídos.

Para tanto, o autor trouxe aos autos a sentença coletiva (fls. 26/58), requerimento de devolução de valores (fl. 12), prints do site telexfree.com (fls. 14/16 e 21/25) e e-mails com chave de acesso ao referido sítio eletrônico (fls. 17/20).

Em que pese ser possível a comprovação do vínculo jurídico havido entre as partes, através dos e-mails, com chave de acesso, não é possível extrair minimamente o valor do investimento.

É cediço que os divulgadores encontram-se impossibilitados de ter acesso ao extrato para utilizar como prova na ação judicial para devolução dos valores, pois, conforme print que junta em anexo, o acesso ao site da requerida encontra-se bloqueado.

Entretanto, apesar da situação, a qual inegavelmente dificulta a realização da prova, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de dar guarida à sua pretensão, um simples comprovante do depósito efetuado, este que, por certo, deveria estar sob sua guarda, aliás, bastaria para demonstrar ter investido no programa, o que não fez, apontando apenas um possível valor
.

(...).

Assim, mediante a falta de comprovação do valor investido, não é possível presumi-lo, entendo que a improcedência é a medida que se impõe.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 137-147), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, é desarrazoado exigir do consumidor que permaneça com comprovantes de pagamento por mais de 06 (seis) anos e, ainda, teria havido violação ao princípio da unidade das decisões judiciais.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, a partir da análise dos autos, é no sentido de negar provimento ao recurso -
data maxima venia
do ora Apelante.

Saliento, por oportuno, que embora no julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos (n.º 0015744-28.2019.8.08.0048) a conclusão tenha sido no sentido de determinar a inversão do ônus da prova, a reanálise do caso concreto, em cognição mais exauriente, é a de que, de fato, o Apelante deveria ter feito prova mínima dos valores que aduz ter “investido” na Telexfree - aliás, não havia necessidade de guardar documentos por 06 (seis) anos, bastava ter instruído a petição inicial com o comprovante de envio de valores.

Insta destacar que, apesar de já ter me manifestado de forma diversa à ora proposta, revendo a questão discutida no presente recurso, considero que, embora a indisponibilidade do endereço eletrônico da Telexfree dificulte a obtenção de documentos para instruir o pedido de liquidação de sentença, não se pode admitir que este possa ser formulado sem que se apresente, reitero, elementos mínimos que demonstrem a existência de relação jurídica entre as partes.

Esta minha conclusão, aliás, foi adotada no julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2 - Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0018098-94.2017.8.08.0048, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.06.2024).

Assim, competia ao Apelante trazer prova mínima da existência da alegada relação jurídica e, sobretudo, da remessa de valores à plataforma da Apelada - o Apelante, aliás, confirma e confessa que não possui os citados elementos de prova.

Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

Acerca do tema, aliás, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAR VALORES POR PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários e da extensão dos danos a serem reparados. 2. É ônus da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica entre as partes. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012912-67.2018.8.08.0012, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ, "[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) 2 – No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações. 3 – Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais. 4 – Apelação conhecida, mas não provida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006167-60.2018.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 06/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reconheceu-se, na origem, a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova mínimo apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, exigência que encontra amparo na legislação pátria, devendo a demonstração dos requisitos previstos no artigo 17 do CPC se dar à luz do artigo 319 e 320 do mesmo diploma, sob pena de aplicação do artigo 330. 2. Especificamente em sede de exibição de documentos já assentou o Tribunal da Cidadania que nas ações de exibição de documentos a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, publicado em 29/3/2019; AgInt no AREsp n. 1.695.009/SP, publicado em 13/4/2021). 3. Não consta dos autos comprovação de requerimento previamente formulado em face da pessoa jurídica demandada, nem mesmo acostou-se qualquer documento que evidenciasse a existência de relação jurídica (por exemplo, um comprovante de pagamento dos valores alegadamente despendidos), restando acertada a conclusão primeva de extinção sem resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000674-16.2018.8.08.0012, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.